Tribunal: STF
Processo: HC 223628
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-26
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 739.733/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a decretação da prisão preventiva do paciente, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A prisão preventiva (ou o não cabimento da substituição por outra medida cautelar), admitida excepcionalmente antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, deverá ser justificada em concreto e de forma individualizada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A cautelar foi assim fundamentada (fls. 83/87): 



    E, conquanto os fatos até esse momento apurados não envolvam violência ou grave ameaça, inegável que se revestem de especial gravidade, porquanto há sérios indícios de que os agentes integram organização criminosa com estrutura extremamente sofisticada, aparelhada e sistematizada (v. organograma de fls. 135). 



    O esquema engendrado pelo grupo, ao longo de mais de seis anos, causou exorbitante prejuízo ao erário, mediante sonegação fiscal de cerca R$2.800.857.461,00 (dois bilhões, oitocentos milhões, e quatrocentos e sessenta e um mil reais), concernentes ao não recolhimento de ICMS, cuja arrecadação, não se pode deslembrar, é empregada pelos estados e municípios na consecução de políticas públicas relevantes, especialmente no âmbito da educação, saúde e segurança. A concretização da função administrativa pelo Poder Público foi profundamente afetada e, por via de consequência, direitos fundamentais de inúmeros cidadãos. Ademais, nos temos do quanto consignado no erudito parecer da douta Procuradoria de Justiça: 



    “Recorridos RENATA e RENATO 1. A Secretaria da Fazenda realizou a denominada “Operação Combustão” em 05 de julho de 2018 (cf. fls. 209). A recorrida RENATA conversa com o recorrido RENATO no dia 15 de outubro de 2018. O diálogo demonstrou que, mesmo após a “Operação Combustão”), ambos continuaram com a conduta ilícita (cf. fls. 174). No dia 29 de novembro de 2018, os recorridos RENATA e RENATO conversam a respeito de suborno de servidor público (cf. fls. 177/178). No dia 11 de julho de 2018, duas pessoas conversaram por telefone e uma delas afirmou que a recorrida RENATA sabia quando haveria “batidas”. Mencionou, também, que os recorridos RENATO e RENATA tentavam demonstrar que não mais se relacionavam para conferir credibilidade à não delação entre ambos (cf. fls. 146). 2. O automóvel da marca Volkswagen, modelo Jetta, placas FBW 7550 estava registrado em nome da empresa “Pinguelli Assessoria Empresarial Ltda.” (cf. fls. 12). Em cumprimento à ordem judicial de apreensão referido veículo foi localizado no dia 16 de julho de 2019 em uma oficina mecânica (cf. fls.12). O proprietário deste estabelecimento comercial afirmou que possuía o veículo em razão de negociação (cf. fls. 12/13). 3. A recorrida RENATA negociou com José Lorenzetti Neto (beneficiário do esquema fraudulento) a exclusão de seu nome das investigações (cf. fls. 744/781). 4. Patente que, mesmo após a operação da Secretaria da Fazenda, os recorridos RENATO e RENATA não se intimidaram e continuaram com a conduta criminosa. Fácil constatar que, para a facilitar a prática de crimes, os recorridos RENATO e RENATA possuíam contatos com servidores públicos. Os recorridos RENATO e RENATA iniciaram a dilapidação do patrimônio para evitar a ação judicial. Motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva existiam para garantir a ordem pública (evitar a reiteração criminosa) e assegurar a aplicação da lei penal (recuperação do proveito das infrações penais). [...] 



    4. Insta observar que a decisão impugnada, conquanto tenha indeferido o pedido de prisão preventiva, reconheceu que “há indícios suficientes nos autos de que os denunciados estejam buscando se desfazer dos bens” e que “parte dos veículos cuja apreensão foi determinada ainda em sede de investigação ainda não foram localizados e alguns outros têm sido objeto de negociação pelos denunciados”. Também com relação a bens imóveis obtidos como lucro das fraudes, salientou que há notícia de que estão sendo negociados pelos réus, tudo a denotar que tentam atrapalhar a atuação dos Órgãos de Justiça. Tais aspectos, somados às particularidades do caso concreto, com elementos indiciários da existência de organização criminosa especializada em sonegação fiscal e lavagem de capitais, com vultosa quantia de dinheiro desviado ao longo de anos, por meio de grupo integrado por numerosos participantes e com atuação sedimentada, demonstram que a prisão cautelar é a única medida adequada para atender o desiderato de fazer cessar tais atividades ilícitas, sem prejuízo da revisão de sua necessidade a teor do que dispõe o art. 316, do Código de Processo Penal. [...] 5. Finalmente, presente o requisito da contemporaneidade, pois a hipótese versa sobre delito de caráter permanente, que decorre da atuação de organização criminosa com estrutura sobremaneira complexa e numerosos integrantes, em atividade há vários anos. E, consoante acima mencionado, há notícia de que os agentes criminosos continuam se dedicando à prática de fraudes. Em consulta aos autos digitais da ação penal nº 1003155-10.2019.8.26.0428, verifica-se que o Ministério Público apresentou recente manifestação em 14/12/2020, reiterando o pedido de prisão preventiva e ressaltando que, no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal nº 94.0538.0000099/2019-9, apurou-se nova manobra empregada pelos acusados Renato dos Santos Pinguelli e Renata Lopes Pinguelli (apontados como sendo líderes do bando), pois teriam tentado, novamente, negociar a venda de veículo sobre o qual já recaía ordem de busca e apreensão, inclusive, ao que parece, tendo falsificado assinatura de terceiro de boa-fé (v. fls. 2.953/2.981, do referido processo eletrônico).



    Como se vê, a custódia preventiva foi decretada diante dos indícios tanto de pertencimento a "organização criminosa com estrutura extremamente sofisticada, aparelhada e sistematizada", que ao longo de mais de seis anos, causou exorbitante prejuízo ao erário", quanto de que os pacientes estariam buscando dilapidar seu patrimônio, de modo a evitar a ação judicial. Destacou-se, inclusive, que "os agentes criminosos continuam se dedicando à prática de fraudes [...] pois teriam tentado, novamente, negociar a venda de veículo sobre o qual já recaía ordem de busca e apreensão, inclusive, ao que parece, tendo falsificado assinatura de terceiro de boa-fé". Quando a conduta criminosa é praticada contra a Administração Pública de forma reiterada, por grupo expressivo de pessoas, aparentemente estruturado e organizado, com a participação de servidores públicos e agentes políticos, para lesar consideravelmente o erário, justifica-se a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e fazer cessar a prática delitiva. 



    Em petição às fls. 183-216, a paciente Renata reitera que o excesso de prazo decorre de desídia estatal: "O erro do cartório da vara quanto ao indevido tramite processual por falta de tarja quanto à existência de réu preso foi admitida em informações prestadas, podendo ser verificada em fls. 15/17" (fls. 183/184). Sobre o ponto, dispôs a Corte de origem (fl. 140): 



    Ademais, não prospera a alegação de que equívoco causado pela serventia teria ocasionado excesso de prazo, uma vez que, conforme informações prestadas, o Ministério Público juntou manifestação na última semana de expediente forense de 2021, sendo que a ausência da tarja de 'réu preso' somente fez com que os autos fossem apreciados no retorno do recesso forense, ou seja, em janeiro de 2022, lapso que, ao contrário do que aduz a impetrante, não configura desídia, morosidade, ou mesmo excesso de prazo. 



    Apesar do equívoco causado pela serventia em não colocar nos autos a tarja de existência de réu preso, o exíguo lapso temporal (aproximadamente um mês) entre a juntada de manifestação do Ministério Público e a apreciação dos autos pelo Poder Judiciário não caracteriza excesso de prazo, porque "somente fez com que os autos fossem apreciados no retorno do excesso forense", lapso que "não configura desídia, morosidade, ou mesmo excesso de prazo". Ausente, portanto, qualquer ilegalidade. 



    A defesa também sustenta que "Não mais existem os motivos que ensejaram a decretação da prisão, eis que são fatos que, em tese, ocorreram lá pelos idos de 2019" (fl. 184). Contudo, a tese de extemporaneidade não foi apreciada pela Corte de origem. Assim, não cabe a esta Casa fazê-lo antecipadamente, para evitar indevida supressão de instância. Ainda que assim não fosse, o entendimento desta Corte é no sentido de que a "contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado" (AgRg no RHC n. 168.708/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2022, DJe 16/09/2022), o que, como demonstrado, ocorreu na hipótese. 



    No que tange ao excesso de prazo, a inobservância dos prazos processuais, nas hipóteses de réus presos, pode configurar coação ilegal, com a concessão de habeas corpus, nos termos do art. 648, II, do CPP. 



    A jurisprudência, no entanto, tem tolerado as dilações razoáveis nos casos de processos complexos, com réus numerosos, sobretudo quando a demora se deve aos interesses da defesa. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 



    Sobre o ponto, o Tribunal de Justiça assim manifestou-se (fls. 138-142):



    [...] 



    Do excerto e dos autos, extrai-se que a denúncia foi oferecida em 2//9/2019 e recebida em 9/9/2019. A custódia preventiva foi decretada em 2/3/2021. O mandado de prisão do paciente Renato foi cumprido em 25/6/2021 (fl. 226). A prisão preventiva da paciente Renata foi substituída por domiciliar, por ser mãe de crianças menores de 12 anos. Foi formulado pedido de autorização para trabalho externo, indeferido em 12/11/2021, mantida a decisão pelo Tribunal de Justiça em 2/12/2021. A prisão preventiva do paciente Renato foi reavaliada e mantida em 15/5/2022, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP. Em 25/5/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas (fls. 146/149). 



    O Tribunal de Justiça também destacou que "trata-se de processo extremamente complexo, com múltiplas partes e diversas decisões proferidas em sede recursal, ora pelo E. Tribunal de Justiça, ora pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o que, por vezes dificulta seu manejo quando do cumprimento das decisões". 



    Em que pese o tempo decorrido entre a decretação da custódia, não é o caso de relaxamento da prisão, pois verifica-se que inexiste injustificada desídia ou inércia do Poder Público no tocante à marcha processual. Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) O presente ato é em decorrência de prisão preventiva em sede de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de São Paulo na figura do GAECO. Embora ausência de contemporaneidade, com paciente estando cumprindo há dois anos e meio as determinações cautelares impostas pelo Juízo de piso, a aludida Câmara Criminal entendeu pela necessidade da custódia cautelar, estando preso preventivamente em regime fechado no Centro de Ressocialização de Limeira/SP desde 24/06/2021; e (b) Evidente está o constrangimento ilegal por excesso de prazo provocado exclusivamente pelo poder judiciário através de reiterados erros de procedimento, o que gerou grande atraso processual, não se sustentando a fundamentação do acórdão atacado quanto a múltiplos réus e caso complexo. Requer, assim, a concessão da ordem, para seja relaxada ou revogada a prisão preventiva por excesso de prazo para averiguação da culpa não sendo a defesa causadora da excessiva morosidade processual. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente